Tribunal: STJ
Processo: 0027746-07.2011.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131474 - RJ(2025/0471472-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: CATIA APARECIDA CHAIA DE MIRANDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.

INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
ART.
489
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 8deefa5c-b2a0-403b-8267-d21e87ee1443

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131474 - RJ(2025/0471472-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: CATIA APARECIDA CHAIA DE MIRANDA
ADVOGADOS
: CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.

INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
ART.
489
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA., contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais, em fase
Ação:
c/c
de cumprimento de sentença, ajuizada por CATIA APARECIDA CHAIA DE MIRANDA,
em face do agravante.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença oferecida pelo agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55821985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: 96f54630-6c2a-4a3c-84b4-94cdbeac18a3

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer pretensão indenizatória c/c
em fase de cumprimento de sentença. Liquidação dos valores devidos por meio de
sentença proferida em mantida em sede recursal. Consectários da 28/01/2019,
mora que incidem sobre o débito ainda não disponibilizado à credora. A melhor
exegese recomenda que sobre o débito apurado tenha incidência juros e correção
monetária a partir da data da liquidação. Adequação dos cálculos da credora.
Recurso a que se nega provimento.

interpostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 489, 494 e 1022 do CPC e 884
Recurso especial:
do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta a inexistência de preclusão para correção de erro de cálculo.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, com os seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii) incidência do óbice da
e
Súmula 7/STJ;
iii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
nas razões do presente recurso, o agravante reitera a
Agravo interno:
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Argumenta que não é necessário o reexame
de fatos e provas. Afirma que o dissídio jurisprudencial foi comprovado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento, com os seguintes fundamentos:
i) ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii) incidência do óbice da
e
Súmula 7/STJ;
iii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.

I. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
1. Inicialmente, o agravante reitera a existência de omissão quanto à
alegação de erro de cálculo.
2. Ocorre que o
se manifestou expressamente a respeito da
TJ/RJ
matéria, nos seguintes termos:

O devedor, na realidade, pretende reavivar a discussão a respeito da
metodologia do cálculo empregada para a liquidação do valor devido.
Documento eletrônico VDA55821985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: 96f54630-6c2a-4a3c-84b4-94cdbeac18a3

Como destacado na sentença, o valor apresentado pelo credor
corresponde à mera atualização do valor apurado em liquidação, uma vez que a
obrigação não foi satisfeita até a presente data.
O sítio eletrônico deste eg. Tribunal disponibiliza ferramenta eletrônica
de atualização de débitos judiciais facilitando a verificação da conformidade da
execução.
E, como se constata, o valor indicado pela credora, R$ 31.225,26,
coincide com aquele encontrado no cálculo de débitos judiciais. (e-STJ fl. 461)

3. Verifica-se, portanto, que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade e todas as questões de mérito foram suficientemente analisadas e
discutidas.
4. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem, embora tenha
apreciado toda a matéria posta a desate, tratou da questão sob viés diverso
daquele pretendido pelo agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

II. Do reexame de fatos e provas
5. Ademais, o
fundamentou que não há erro de cálculo no valor
TJ/RJ
indicado pela credora. De fato, rever o decidido pelo Tribunal de origem
demandaria desta Corte, invariavelmente, o reexame do conjunto fático
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da
Súmula 7/STJ.

III. Da divergência jurisprudencial
6. Por fim, com relação ao dissídio jurisprudencial, nota-se que não pode
ele ser tido como demonstrado da forma devida, pois para sua caracterização não
basta a transcrição de ementas e trechos dos acórdãos paradigmas. Também é
necessário que se aponte e explicite por que os casos são semelhantes e qual é a
proximidade fática entre os julgados comparados, o que não foi realizado na
hipótese dos autos.
7. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA55821985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: 96f54630-6c2a-4a3c-84b4-94cdbeac18a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.131.474 / RJ
Número Registro: 2025/0471472-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00277460720118190209 201601522207 201624503592 277460720118190209
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: CATIA APARECIDA CHAIA DE MIRANDA
ADVOGADOS : CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADA
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AGRAVADO
: CATIA APARECIDA CHAIA DE MIRANDA
ADVOGADOS : CARLOS ARTUR DE ARAÚJO GOES - RJ096780
DANIELLE MUNIZ DAIMA DE ARAUJO GOES - RJ119564
Documento eletrônico VDA56864106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 3880fc9e-5018-4bf6-8a5e-47ff69754f31

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 3880fc9e-5018-4bf6-8a5e-47ff69754f31